Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001609-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DOMINGOS BARBOSA BORGES - CPF: 353.488.791-34 (AGRAVADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL. DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual buscava a reforma de decisão que rejeitara as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual. O O autor ajuizou ação de indenização por dano material em razão de alegados desfalques em conta vinculada ao Pasep, pleiteando a responsabilização do Banco do Brasil..

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao Pasep é quinquenal ou decenal; (ii) se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta; e (iii) se a Justiça Estadual tem competência para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relacionadas a falhas na administração das contas do Pasep.

O prazo prescricional aplicável ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A competência da Justiça Estadual para julgar a demanda é reconhecida, pois não se trata de pedido de recomposição de saldo vinculado ao Pasep, situação em que haveria legitimidade da União e consequente competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, incluindo desfalques e não aplicação dos rendimentos devidos. 2. O prazo prescricional aplicável a tais demandas é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. A competência para julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, AgInt no REsp 1.970.111, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante reitera que
atua apenas como agente operador do PASEP, não sendo responsável pela definição dos critérios de atualização monetária das contas vinculadas, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que a demanda se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, sendo inaplicável o prazo decenal definido pelo Tema 1150 do STJ, que se refere a casos de desfalques em contas e não de revisão de índices de correção. Discorre quanto a ausência de interesse de agir, pois todos os valores foram corretamente pagos conforme a legislação vigente, sendo descabida a pretensão de revisão dos critérios de atualização monetária com base em cálculos unilaterais e desprovidos de amparo legal. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento das preliminares suscitadas e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sem contraminuta do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material movida por
Domingos Barbosa Borges,
proferiu decisão saneadora, rejeitando as

preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, no seu recurso principal, defende que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que atua apenas como administrador do fundo PASEP, cuja gestão cabe exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme legislação aplicável. Sustenta a incompetência da justiça estadual, visto que se trata de matéria de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ainda, arguiu a

ocorrência da prescrição quinquenal, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 266106797).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025